Tribunal: CARF
Processo: 15922.000540/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000540/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.380 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
SUDAMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2001 a 31/12/2002
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO
VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10, do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá conter,
obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a
descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que
lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante
defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões
de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 2 DO CARF. APLICAÇÃO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
manifestar sobre a inconstitucionalidade de normas, havendo expressa vedação
no art. 26-A, do Decreto no 70.235/72. De conformidade com a Súmula CARF
no 2, este Colegiado não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108
Descabe a discussão da incidência da taxa SELIC sobre a multa de ofício.
Conforme a Súmula CARF no 108, sobre o valor correspondente à multa de
ofício incidem juros moratórios calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000540/2009-13
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000540/2009-13

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Tratam os Autos do DEBCAD 35.634.769-9, consolidado em 29/04/2005, no
valor total de R$ 4.186.169,03 (fls. 02). O período apurado foi de 06/2001 a 12/2002, inclusive
13o.
Conforme o Relatório Fiscal da NFLD (fls. 28 a 30), a empresa não recolheu as
contribuições correspondentes a parte da empresa, financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, e as destinadas aos terceiros. A origem do débito foi de remunerações pagas ou
creditadas pela empresa a seus segurados e contribuintes individuais.
Em 07/05/2001, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 34 a 81) ao Auto de
Infração, alegando, preliminarmente, cerceamento do direito de defesa por erro na forma e
motivo.
Materialmente, que a contribuição se destina ao trabalhador e empregador rural e
não ao urbano; que a cobrança do INCRA como imposto é inconstitucional; que se trata de
autarquia e não uma entidade; que se viola o princípio da igualdade, que há bis in idem, que a
contribuição ao INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE em nada beneficia a Impugnante, que as
folhas de salário já são tributadas por alíquota geral de 20%; que a Lei 8.029/1990 instituidora do
tributo é inconstitucional por vício formal, tendo em vista ser necessário a via da lei
complementar; e que lei ordinária não pode aumentar a alíquota prevista em lei complementar.
Também questiona o percentual aplicado à multa, juros e a taxa Selic como
indexadora de débitos tributários.
A Decisão – Notificação do Serviço do Contencioso Administrativo
21.402.4/158/2005 (fls. 139 a 148) – julgou procedente o lançamento fiscal. Esclarece,
preliminarmente, a impossibilidade de discussão administrativa sobre inconstitucionalidade das
leis de multa, juros e taxa Selic. Afirma não haver cerceamento de defesa, tendo em vista que a
motivação legal do ato administrativo foi suficientemente clara, e registra que todos os valores
que serviram de base de cálculo foram declarados pela própria empresa na GFIP.
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000540/2009-13

Quanto as contribuições destinadas a terceiros, esclarece que são decorrentes do
enquadramento no código do FPAS – Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS 507).
Explica que a exigibilidade das contribuições não está vinculada à condição de micro, pequena,
média ou grande empresa que possa deter o sujeito passivo do tributo, e nem sua validade se
condiciona ao retorno de benefício de quem contribui. Sua motivação está no princípio da
solidariedade social.
Especialmente quanto a contribuição destinada ao FUNRURAL – INCRA, afirma
que visa financiar a cobertura dos riscos aos quais está toda a coletividade dos trabalhadores, e
que são obrigadas ao pagamento as empresas vinculadas à Previdência Social urbana. Sobre a
exigibilidade, traz o Parecer da Consultoria Jurídica MPAS n. 1113/98.
Afirma que a fixação da alíquota de 20% está prevista na Constituição Federal,
com redação dada pela EC n. 28/1998, que alterou o art. 195.
Cientificada em 26/08/2021, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
15/09/2005 (fls. 152) repetindo, ipsis litteris, os argumentos da Impugnação. A exceção está no
esclarecimento de que a Recorrente teve arrolados todos os bens integrantes de seu ativo
permanente, para garantia de créditos tributários, e que esses bens totalizam valor superior a
exigência tributária impugnada (fls. 153).
O Serviço do Contencioso Administrativo julgou o recurso deserto (fls. 340).
Cientificada, a empresa protocolizou pedido de reconsideração (fls. 344), alegando pelo já
existente arrolamento de bens e pela própria inconstitucionalidade da exigência. O pedido foi
negado em 13/02/2006 (fls. 359 e 360).
A Equipe de Informações Judiciais da RFB, através do Memorando n. 279/09 (fls.
402), encaminhou Mandado de Segurança 2006.61.00.003344-6, impetrado pela ora Recorrente,
dando provimento, em 2a instância, à sentença que busca o recebimento e processamento de
recurso administrativo sem a exigência do depósito prévio correspondente a 30% do valor da
exigência fiscal.
Consta no processo, em seguida, o cancelamento da inscrição pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional e cientificação deste Conselho (fls. 431-433).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Preliminarmente conheço do Recurso Voluntário, em especial por sua
tempestividade. Registre-se que o requisito de admissibilidade dos 30% do valor da exigência
fiscal fora há muito superado pelo ordenamento jurídico brasileiro, o que ficou consubstanciado
na Súmula Vinculante no 28 do STF.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000540/2009-13

Cerceamento do direito de defesa
Se por um lado o Recorrente alega cerceamento do direito de defesa por erro na
forma e motivo, por outro o Acórdão afirma não haver, tendo em vista que a motivação legal do
ato administrativo foi suficientemente clara, e registra que todos os valores que serviram de base
de cálculo foram declarados pela própria empresa na GFIP.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art.
10, do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de
nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de
infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a
descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa.
No mais, as alegações trazidas pela empresa são genéricas e não apontam
propriamente erros, mas sim divergências quanto a matéria e a incidência dos tributos.
Contribuição ao INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE. Bis in idem. Fixação da
alíquota por Lei Ordinária.
Questiona o contribuinte que a contribuição ao INCRA se destina ao trabalhador e
empregador rural e não ao urbano. Também aduz que a cobrança do INCRA como imposto é
inconstitucional e que há bis in idem com o já cobrado a título de contribuição previdenciária
(20%). O argumento se repete quanto ao SESC, SENAC e SEBRAE: em nada beneficiam a
Recorrente.
Como bem andou o Acórdão, quanto às contribuições destinadas a terceiros,
esclarece que são decorrentes do enquadramento no código do FPAS – Fundo de Previdência e
Assistência Social (FPAS 507). E fato é que a fixação da alíquota de 20% está prevista na
Constituição Federal, com redação dada pela EC n. 28/1998, que alterou o art. 195 da CF.
Também diz que o aumento da alíquota não pode ser por lei ordinária.
Independente de, ao contrário do que alegado, a lei ordinária ser o veículo apropriado para a
alteração de alíquotas e que a hierarquia entre lei complementar e ordinária é formal e não
material, o avanço do tema implica no reconhecimento de inconstitucionalidade de lei –
discussão essa vedada neste Conselho (Súmula CARF no 2).
Especialmente, quanto ao INCRA, vale observar que o STF julgou constitucional
esta contribuição em abril de 2021. O STF analisou em sede de repercussão geral o RE 630898,
que discutia a referibilidade e natureza jurídica da contribuição, em face da Emenda
Constitucional no 33/2001.
O Ministro Relator, Dias Toffoli, trouxe no seu voto diversos julgados posteriores
à CF/88 em que o STF reconheceu a exigibilidade da contribuição destinada ao INCRA. Além
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000540/2009-13

disso, o Ministro Relator destacou que é uma contribuição de intervenção no domínio econômico
– CIDE, de natureza extrafiscal, pois tem por finalidade promover a reforma agrária e da
colonização, objetivando assegurar a função social da propriedade e diminuir as desigualdades
regionais e sociais.
Percentual de multa e juros. Taxa SELIC
Novamente, os questionamentos não são de subsunção, mas da própria legalidade
dos percentuais aplicados. Tal discussão é vedada no CARF (Súmula 2 do Conselho).
Destaco ainda a Súmula CARF no 4, que encerra a discussão da aplicação da taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital